Tribunal: TJDFT
Processo: 0743652-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743652-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA LEAO MARQUES KLINGER AGRAVADO: HILDA CRISTINA KLINGER VIANNA, IRACEMA DOS SANTOS KLINGER, DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: FRIEDRICH KLINGER DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Gabriela Leão Marques Klinger contra decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário sob o rito do arrolamento sumário de bens deixados por Friedrich Klinger (autos no 0719026-07.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de homologação de partilha (IDs no 168970494 e no 171937485). 2. Nas razões de ID no 52308907, a agravante narra que o formal de partilha não foi homologado porque existiriam débitos tributários (ICMS) em nome da pessoa jurídica da qual o falecido era sócio e em nome do espólio. 3. Sustenta que a homologação do acordo não contradiz o disposto no CTN, art. 192, pois o balanço especialmente levantado (CC, art. 1.031) comprova a quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio. 4. Pede a reforma da decisão para que seja homologado o acordo celebrado, com expedição do formal de partilha, uma vez que “o balanço especialmente levantado (ANEXO 01) já é a prova da quitação de todos os débitos da empresa, conforme determina o Código Civil”. 5. Preparo recolhido (ID no 52308908). 6. Contrarrazões apresentadas por Hilda Cristina Klinger Vianna (ID no 53032756) e pelo Distrito Federal (ID no 54131672). 7. A agravante foi intimada para informar se persistiria interesse recursal (ID no 55029386). 8. A agravante informou que persiste o interesse recursal, pois ainda não houve a homologação da partilha. Em seguida, requereu a suspensão do processo pelo prazo de 120 dias (ID no 55404549). 9. Após a intimação de todos os agravados, o Distrito Federal informou que “os débitos que constavam em processo de compensação com precatório já não estão mais pendentes, conforme Certidão Negativa em nome do inventariado (anexa)” (ID no 56262280). 10. Cumpre decidir. 11. Na origem, foi constatado débito em procedimento de compensação com precatório em nome da pessoa jurídica da qual o falecido era sócio (ID no 101956218; autos originários). 12. A decisão agravada entendeu que seria incabível declarar a inexistência de débitos em nome do espólio e homologar a partilha (CTN, art. 192) sem a conclusão do referido procedimento (IDs no 168970494 e no 171937485). 13. Em 8/12/2023, a agravante informou na origem que: (a) as partes realizaram acordo para quitação dos débitos da pessoa jurídica pelo REFIS e (b) o crédito decorrente do precatório será dividido em sobrepartilha. Na sequência, anexou certidões negativas de débitos em nome do falecido e da pessoa jurídica da qual o falecido era sócio (IDs no 181031836; no 181031837; no 181031838; autos originários). 14. Em 9/1/2024, foi proferida decisão que intimou as partes para apresentarem o formal de partilha atualizado, diante da atualização na situação fática do inventário (ID no 183242148). 15. A inventariante formulou pedido de prorrogação do prazo para apresentação do esboço do formal de partilha na origem (ID no 187109879), que foi concedido (ID no 187496813). 16. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 17. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 18. A decisão agravada entendeu que seria incabível a homologação do formal de partilha sem a quitação dos débitos em nome do espólio e da pessoa jurídica no qual pertencia. 19. No entanto, houve alteração da situação fática no curso do inventário: adimplemento dos tributos em nome do espólio e da pessoa jurídica da qual era sócio. 20. Essa questão foi ratificada pelo Distrito Federal, que certificou pela quitação dos tributos pendentes: “os débitos que constavam em processo de compensação com precatório já não estão mais pendentes, conforme Certidão Negativa em nome do inventariado (anexa)” (ID no 56262280). 21. A quitação dos tributos e débitos em nome do espólio implicou nova intimação para atualização do formal de partilha, o que acarreta a substituição da decisão agravada, diante da alteração fática no curso do processo. 22. Em resumo: a) não seria possível a homologação do formal de partilha pretendido pela agravante uma vez que houve a intimação para apresentação de novo esboço; b) houve a quitação dos tributos em nome do espólio e em nome da pessoa jurídica da qual era sócio, fato que causou alteração fática e jurídica no curso do processo. 23. Qualquer análise dos pedidos deste recurso seria inadmissível, diante das situações acima apontadas. 24. Logo, uma vez que não mais subsiste o contexto fático da decisão interlocutória que se pretendia a modificação, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do CPC, art. 932, III, diante da perda superveniente do interesse processual (TJDFT, Acórdão no 1030441). 25. Registre-se que as considerações da agravante sobre sua responsabilidade tributária ou de seu direito fundamental à livre associação são assuntos que não foram abordados na decisão agravada e sua análise implicaria supressão de instância. Dispositivo 26. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente de interesse recursal (CPC, art. 932, III). Julgo prejudicado o pedido de suspensão do processo. 27. Comunique-se à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, com cópia. 28. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO